Tribunal: TJES
Processo: 5002786-36.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002786-36.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RECORRIDO: LAIRA FONTORA COELHO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL PREVISTO PARA SAIR NO DIA 05/07/2019, ÀS 23H00MIN. ESPERA DOS PASSAGEIROS POR MAIS DE 03 (TRÊS) HORAS NO INTERIOR DA AERONAVE SEM QUALQUER INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE DESEMBARQUE POSTERIOR E NOVAS PROVIDÊNCIAS PARA REEEMBARQUE EM OUTRA AERONAVE. REALOCAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO, FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES DESTA 5ª TR/ES INCLUSIVE NO TOCANTE AO
QUANTUM
REPARATÓRIO DADO O CARÁTER PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO (0001308-89.2017.8.08.0030). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA AUMENTAR O VALOR DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
QUANTUM
PROPORCIONAL À REPARAÇÃO DO DANO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.